Tribunal: TJMT
Processo: 0055231-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE TERRENO – INADIMPLÊNCIA INCONTROVÉRSA – CONTRATO RESCINDIDO NA SENTENÇA – INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNICA DE PARÂMETRO DO VALOR DO ALUGUEL NA REGIÃO – POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIMITAÇÃO AO PEDIDO NA INICIAL – BENFEITORIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO VENDEDOR – NÃO REALIZAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO EM ALIENTAÇÃO FIDUCIÁRIA – CLÁUSULA 2a, §6o DO CONTRATO – ART. 34, §1o DA LEI No 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979 – BENFEITORIA QUE VIOLA O CONTRATO – NÃO INDENIZÁVEL – RECURSO PROVIDO.
1- Não havendo previsão contratual “o valor locativo do bem deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, com base na realidade do mercado à época” (AgRg no REsp 1179783/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016).
2- Conforme entende o STJ, “o art. 34 da Lei 6.766/79 prevê o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis levadas a efeito no lote, na hipótese de rescisão contratual por inadimplemento do adquirente, regra essa aplicada também às acessões (art. 1.255 do CC/02), mas o legislador, no parágrafo único do mesmo dispositivo legal, fez a ressalva de que não serão indenizadas as benfeitorias - ou acessões - feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei.” (AgInt no REsp 1487000/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019).
3- Para construção no imóvel, o contrato previa a necessidade de comunicação ao vendedor e realização de escritura em alienação fiduciária, o que não foi realizado pelo vendedor que, ainda, tornou-se inadimplente com as parcelas entabuladas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055231-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELANTE), RODRIGO MARCAL VIEIRA E SILVA - CPF: 019.419.641-09 (ADVOGADO), ADILSON MATOS DE PINHO - CPF: 002.879.211-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE TERRENO – INADIMPLÊNCIA INCONTROVÉRSA – CONTRATO RESCINDIDO NA SENTENÇA – INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNICA DE PARÂMETRO DO VALOR DO ALUGUEL NA REGIÃO – POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIMITAÇÃO AO PEDIDO NA INICIAL – BENFEITORIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO VENDEDOR – NÃO REALIZAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO EM ALIENTAÇÃO FIDUCIÁRIA – CLÁUSULA 2a, §6o DO CONTRATO – ART. 34, §1o DA
LEI No 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979
– BENFEITORIA QUE VIOLA O CONTRATO – NÃO INDENIZÁVEL – RECURSO PROVIDO.

1- Não havendo previsão contratual
“o valor locativo do bem deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, com base na realidade do mercado à época”
(AgRg no REsp 1179783/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016).

2-

Conforme entende o STJ,
“o art. 34 da Lei 6.766/79 prevê o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis levadas a efeito no lote, na hipótese de rescisão contratual por inadimplemento do adquirente, regra essa aplicada também às acessões (art. 1.255 do CC/02),
mas o legislador, no parágrafo único do mesmo dispositivo legal, fez a ressalva de que não serão indenizadas as benfeitorias - ou acessões - feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei.”

(AgInt no REsp 1487000/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019).

3- Para construção no imóvel, o contrato previa a necessidade de comunicação ao vendedor e realização de escritura em alienação fiduciária, o que não foi realizado pelo vendedor que, ainda, tornou-se inadimplente com as parcelas entabuladas

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021